Tribunal: TJES
Processo: 5003481-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003481-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON JOSE GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SURAMA VIEIRA DANTAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Robson José Gomes de Oliveira
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha que na Ação de Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e alimentos, deferiu alimentos provisórios ao menor na quantia de 25% do salário do agravante, ou em caso de desemprego, 1 (um) salário-mínimo vigente.

O agravante alega que:
1)
deposita mensalmente em conta indicada pela autora o valor de R$ 500,00 para cobrir as despesas do menor, filho do casal, não havendo abandono por parte do requerido como tenta induzir a parte autora;
2)
não recebe renda mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como alega a autora, como comprova, e o salário do requerido aproxima-se de R$ 3.600,00 a R$ 4.700,00 a depender da quantidade de trabalho a ser realizado no mês;
3)
a água consumida no imóvel está sendo paga integralmente pelo autor;
4)
a autora não comprova sua renda, que hoje está em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto a mesma confecciona bolos de festas, possuindo a empresa RS Gourmet;
5)
Atualmente o menor possui como gasto mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) com escola, van e alimentação.

Desta forma, requer o provimento do recurso para que seja determinado, liminarmente, a porcentagem de 50% do salário-mínimo vigente como alimentos provisórios ao menor. Requer ainda em caso de desemprego do requerido, a diminuição do percentual para 30% do salário-mínimo.

Decisão juntada ao Id 843578 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos recursais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo e Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça recomendando negar provimento ao recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Robson José Gomes de Oliveira
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha que na Ação de Dissolução de União estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e alimentos, deferiu alimentos provisórios ao menor na quantia de 25% do salário do agravante, ou em caso de desemprego, 1 (um) salário-mínimo vigente.

O agravante alega que:
1)
deposita mensalmente em conta indicada pela autora o valor de R$ 500,00 para cobrir as despesas do menor, filho do casal, não havendo abandono por parte do requerido como tenta induzir a parte autora;
2)
não recebe renda mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como alega a autora, como comprova, e o salário do requerido aproxima-se de R$ 3.600,00 a R$ 4.700,00 a depender da quantidade de trabalho a ser realizado no mês;
3)
a água consumida no imóvel está sendo paga integralmente pelo autor;
4)
a autora não comprova sua renda, que hoje está em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto a mesma confecciona bolos de festas, possuindo a empresa RS Gourmet;
5)
Atualmente o menor possui como gasto mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) com escola, van e alimentação.

Desta forma, requer o provimento do recurso para que seja determinado, liminarmente, a porcentagem de 50% do salário-mínimo vigente como alimentos provisórios ao menor. Requer ainda em caso de desemprego do requerido, a diminuição do percentual para 30% do salário-mínimo.

Decisão juntada ao Id 843578 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos recursais. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 1612057 opinando pelo desprovimento do agravo, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

Decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º, da CF/88
1
) e do exercício do poder familiar (art. 1.630, da CC/02
2
), os alimentos devidos aos filhos (no preciso dizer da doutrina: o sustento dos filhos) encontram respaldo no art. 1.694, do vigente Digesto Civilista, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Atualmente
Cauã,
nascido em 19.11.2014,

tem residência habitual na casa materna e a genitora requereu além da dissolução da união estável e guarda, os alimentos provisórios em favor do menor, correspondentes a 35% dos seus rendimentos brutos. Porém, na decisão recorrida foi determinado o seguinte,
in verbis
:

“FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em favor do menor CAUÃ DANTAS GOMES DE OLIVEIRA,
no importe mensal de
01(um) salário mínimo
, mensalmente, quanto estiver
desempregado
ou trabalhando sem vínculo empregatício
.
Para o caso de
trabalho formal,
desde já ficam fixados alimentos no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Requerido
,
após os descontos obrigatórios
, de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono de férias, 13º salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não devendo incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias
.

DETERMINO ainda a
obrigação do Requerido em arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes às consultas médicas, medicamentos, material escolar, óculos, prótese ortopédica
.”

Em que pese o agravante alegar que a autora afirmou em sua exordial que o mesmo recebe o “equivocado” valor mensal de R$ 6.000,00 de salário, ao que observo, a autora instruiu a ação de origem com o contrato de trabalho do requerido e ora agravante e alguns de seus contracheques, sendo do conhecimento do julgador
a quo
que o mesmo recebe, como Mergulhador Supervisor, o
salário mensal líquido
que varia entre R$ 2.874,66 a R$ 4.757,86 (cf. ID 833283 e 833389).

Observando os contracheques mais atualizados - juntados pelo recorrente ao evento 833283-, é possível calcular que o recorrente receba,
em média
, valor mensal de R$ 3.570,00, sendo que tal quantia se aproxima do valor do contracheque juntado pela parte autora e ora agravada (Id. 833389).

Também se observa que a recorrida juntou extrato da conta do recorrente onde existe “crédito de salário” em 31 de janeiro de 2020 no valor de R$ 6.000,00 (ID 833389, fl.35), podendo, naquele mês específico, ter realizado serviços a alcançar tal quantia, vez que o salário do agravante não é fixo.

Os autos de origem também foram instruídos por comprovantes de despesas do infante, com vestuário, aulas de reforço escolar, comprovante de pagamento da escola, supermercado, entre outros, que perfazem despesas em torno de
R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais) mensais – ID 833389, sendo aquém às necessidades demonstradas o valor que o agravante voluntariamente passou a contribuir somente a partir do ajuizamento da ação (setembro/20), de R$ 500,00 (ID 833282).

O processo ainda está em seu início e embora o agravante tenha demonstrado pelas fotos retiradas da plataforma de rede social da agravada que a mesma está confeitando bolos e doces, não há nenhum elemento ou sequer indício nos autos de que a mesma esteja recebendo a alegada renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O dever de prover parte do sustento do filho comum também é da agravada, e por isso é salutar que a genitora busque meios de prover parte das despesas de criação e de educação do filho menor.

Portanto, notório que o valor dos alimentos é o produto de dois vetores, quais sejam, a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede. Possibilidade e necessidade constituem simultaneamente requisitos da obrigação alimentar e elementos para mensurar o seu valor, segundo regra de proporcionalidade.

No caso concreto, em atenção aos dois requisitos da obrigação alimentar, o valor fixado na decisão agravada
não comporta
redução
, seja porque, no que se refere às possibilidades do alimentante, resta comprovado que este detém emprego formal que o remunera em valor mensal aproximado a R$ 3.570,00 (em média), e não comprovou que os 25% de seu salário habitual prejudicarão a sua subsistência, seja porque o valor dos alimentos fixados é necessário a prover as necessidades já demonstradas do alimentado.

Não se deve olvidar a instrução processual na origem possibilitará a fixação da verba em parâmetros mais concretos e proporcionais aos recursos recebidos por ambos os genitores, mas por ora, creio não haver motivos para modificação da decisão agravada.

Sendo assim, não há motivos para reforma da decisão hostilizada.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
CF/88. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

2
CC/02. Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHA MENOR IMPÚBERE. 25% DO SALÁRIO OU O MÍNIMO VIGENTE EM CASO DE DESEMPREGO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aos genitores cabe a obrigação de se resguardar financeiramente, a fim de proporcionar o sustento dos filhos, sendo uma obrigação mútua, consoante artigo 1.566, III, do Código Civil. Não obstante, inexistem provas sobre a renda da genitora.

2
. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentado e os recursos do alimentante, mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e não gere enriquecimento sem causa.

3
.
A constatação de que a condição financeira do alimentante se coaduna com o percentual arbitrado a título de alimentos provisórios e com as necessidades presumidas do menor não justifica a sua redução.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.